Tribunal: TJBA
Processo: 8000474-72.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000474-72.2023.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VALDECY RODRIGUES PORTO DE QUEIROZ Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL APÓS DECISÃO DESFAVORÁVEL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A tentativa de rediscussão de matéria não suscitada oportunamente e já decidida de forma definitiva configura preclusão pro judicato, inclusive quando envolva questões de ordem pública, conforme jurisprudência pacífica do STJ (EREsp 1.488.048/MT); A invocação de nulidade apenas após decisão desfavorável ao ente público caracteriza nulidade de algibeira, repudiada pelo STJ por contrariar os princípios da boa-fé processual e lealdade das partes (AgInt no REsp 1.845.419/CE e AgInt no AREsp 2.297.572/SP). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de nº 8000474-72.2023.8.05.0110, em que é Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelado VALDECY RODRIGUES PORTO DE QUEIROZ. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3